Tribunal: TJMT
Processo: 1018450-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018450-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUS
SI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILLIAM CARDOSO DE AMORIM - CPF: 927.078.071-68 (RECORRENTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), ROSEMARY CERQUEIRA - CPF: 024.289.361-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 113.636.126-03 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA SATI - SERVIÇOS VOLTADOS AO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR -

INSURGENCIA DO AUTOR SOMENTE QUANTO AO DANO EXTRAPATROMONIAL – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada à restituição do valor de
R$ 800,00
(oitocentos reais) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados do desembolso
e
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus a indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023